Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
3. O valor da causa definido pelos exequentes/apelantes não pode ser tido como muito baixo, razão por que inviável a fixação dos honorários advocatícios por equidade (Tema 1.076/STJ). Além disto, a verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa, observado o cálculo escalonado e percentuais mínimos de cada faixa previstos nos incisos do parágrafo terceiro do art. 85, CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.